Tribunal: TJDFT
Processo: 0050311-35.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0050311-35.2014.8.07.0001 RECORRENTES: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. RECORRIDO: RENATA VINAGRE DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Promessa de compra e venda. Distrato a pedido do adquirente. Retenção de valores pelo incorporador: validade até o limite de 15% do que efetivamente recebeu do adquirente. As recorrentes, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustentam a majoração do percentual fixado relativo à retenção dos valores pagos pela recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: “a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que é, tendo a resilição contratual sido levada a cabo pelo promitente comprador, é cabível a retenção pela promitente vendedora do montante entre 10% e 25% do quantum já pago. Portanto, foi adequada a restituição de 90% às adquirentes (Súmula 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1552723/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010